Tribunal: TJBA
Processo: 8024053-22.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024053-22.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SOLANGE GOMES PEIXINHO SOUZA

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. INADEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por Solange Gomes Peixinho Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Indenização por Danos Morais nº 8024053-22.2022.8.05.0001, movida em face da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA, sob o fundamento de ausência de regularização da representação processual. O magistrado determinou a apresentação de instrumento de mandato com firma reconhecida por autenticidade, à vista da suspensão dos advogados anteriormente habilitados, decisão esta amparada em referência ao Tema Repetitivo 1.198/STJ. Diante do não atendimento da determinação, julgou extinto o feito com base no art. 485, IV, do CPC.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se a exigência judicial de procuração pública (com firma reconhecida por autenticidade) constitui medida legítima e proporcional, em contexto de suspeita de litigância predatória, ou se representa excesso que viola as prerrogativas da advocacia e o devido processo legal.

III. Razões de decidir

3.
Embora o Tema 1.198/STJ ainda esteja pendente de julgamento, a discussão ali tratada — acerca da possibilidade de o magistrado adotar medidas de controle de demandas seriadas — deve ser interpretada com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.
A exigência de procuração pública não encontra amparo legal no CPC ou no Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994), configurando restrição indevida ao exercício profissional e obstáculo desnecessário ao acesso à Justiça.

5.
Em casos de fundada suspeita de litigância predatória, é legítimo ao magistrado requerer documentos complementares que demonstrem a legitimidade da parte e a verossimilhança das alegações — como comprovante de residência ou contrato firmado —, mas sem impor formalidade excessiva ou não prevista em lei.

6.
A eventual má-fé processual deve ser apurada no curso do processo, podendo ensejar sanções processuais (art. 80 do CPC) e comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil, não sendo justificável a extinção prematura da ação por ausência de procuração pública.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e provido, para desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação originária.

Tese de julgamento:

1.

“A exigência judicial de procuração pública ou com firma reconhecida, para fins de regularização da representação processual, carece de amparo legal e viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da ampla defesa.”

2. “Em casos de suspeita de litigância predatória, é legítima a adoção de medidas proporcionais de verificação, desde que não restritivas às prerrogativas da advocacia.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
° 8024053-22.2022.8.05.0001
, em que figuram como
Apelante, SOLANGE GOMES PEIXINHO SOUZA, e Apelado, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça